Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600683-16.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
10/03/2026
Número: 0600683-16.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600683-
16.2024.6.16.0188, que julgou procedente a pretensão punitiva expressa na denúncia e condenou
Diogo Vinícius Barbosa de Freitas pela prática do delito previsto no artigo 325 da Lei n. 4.737/1965.
À luz das circunstâncias concretas bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
converteu a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária no importe de 5 (cinco) salários
mínimos, a serem destinados a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes da
Resolução n. 558/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com fulcro nos artigos 43, inciso I, 44 e 45,
§ 1º, do Código Penal. No caso, destacou-se ser inaplicável a suspensão condicional do processo,
tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.Não há falar de
suspensão condicional da pena, em observância à regra positivada no artigo 77, inciso III, do
Código Penal. Assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não verifico a
presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de
Processo Penal). Deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas
processuais, porquanto inexistente, no âmbito da Justiça Eleitoral, condenação a encargos da
espécie.(Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral que ofereceu denúncia
contra Diogo Vinícius Barbosa de Freitas pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 325 da
Lei n. 4.737/1965. Consta da denúncia oferecida pelo representante do Parquet:"No dia 28 de
setembro de 2024, em horário e local não devidamente especificado, neste Município e Foro
Regional de Pinhais/PR, o denunciado Diogo Vinícius Barbosa de Freitas, na condição de
candidato ao cargo de vereador e durante sua campanha eleitoral, agindo com vontade livre e
consciente para a prática delitiva, visando a fins de propaganda, utilizou-se de seu perfil na rede
social Instagram (@diogobarbosabr) para veicular vídeo no qual difamou a vítima Andrea
Franceschini, Secretária de Educação do Município de Pinhais, imputando-lhe fatos ofensivos à
sua reputação. Para tanto, o denunciado propagou que, na rede de ensino sob gestão da vítima, os
professores estavam estimulando as alunas das escolas públicas do município a praticar atos
libidinosos, como lamber camisinha e chupar a banana com camisinha e também ensinando as
meninas a prática de sexo oral, e atribuiu tais condutas à filiação partidária da vítima Andrea
Franceschini, pois afirmou: Mas o que esperar se a Secretária de Educação de Pinhais é do PT?
(tudo conforme o vídeo juntado"). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO VINICIUS BARBOSA DE FREITAS (RECORRIDO)
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO (ADVOGADO)

ANDREA FRANCESCHINI (RECORRIDA)
JOCILENE QUEIROZ MEYER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856682
09/03/2026
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44856682 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.052
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600683-16.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRIDO: DIOGO VINICIUS BARBOSA DE FREITAS
ADVOGADO: BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - OAB/PR107023
RECORRIDA: ANDREA FRANCESCHINI
ADVOGADO: JOCILENE QUEIROZ MEYER - OAB/PR90202
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou o
recorrente pela prática do delito de difamação eleitoral, previsto no art. 325 do
Código Eleitoral, em razão de publicação em rede social durante a campanha nas
Eleições de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se a petição juntada pela defesa constituída logo após a audiência de
instrução constitui, ou não, exercício de alegações finais, ainda que manejada antes
da manifestação do Ministério Público Eleitoral e da assistência de acusação.
II.II. Decidir se houve falta de defesa ou apenas inversão na ordem de apresentação
de alegações finais, a exigir demonstração de prejuízo concreto para a declaração
de nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44856682 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
III.I. A petição juntada aos autos, após a audiência de instrução e antes de
específica intimação realizada para a apresentação de memoriais, contém evidente
exercício argumentativo de defesa, de cunho meritório e não se restringiu à juntada
de documentos.
III.II. Não houve inversão do rito processual a cargo do juízo de primeiro grau, pois a
antecipação da juntada de alegações finais antes das derradeiras manifestações da
acusação foi opção exclusiva da defesa constituída.
III.III. No caso concreto, incide o princípio venire contra factum proprium, corolário
da boa-fé objetiva, que veda à parte adotar comportamento contraditório,
consistente em beneficiar-se de situação por ela mesma criada.
III.IV. Somente se declarará a nulidade processual se comprovado prejuízo concreto
à defesa, em atenção ao princípio de origem francesa pas de nullité sans grief, o
que não restou evidenciado nos autos.
III.V. A conclusão condenatória decorreu do contido na denúncia e das provas
produzidas no processo, sem a utilização de qualquer razão de convencimento em
relação à qual a defesa não tenha exercido prévio e influente contraditório.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, súmula nº 523;
STF, HC 166373, Relator Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2019, DJe-13,6, Publicação: 02-06-2020;
STJ, Tese nº 69;
TRE/PR, RevCrim nº 060013859, Acórdão nº 62265, IPIRANGA - PR. Relator Des.
Fernando Wolff Bodziak. Julgamento: 14/08/2023 Publicação: 17/08/2023;
TRE/PR, Recurso Criminal Eleitoral nº 060002242/PR, Relator Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 31/07/2024, Publicado no DJE 151, data
05/08/2024;
V.II. Legislação: Código Eleitoral, arts. 219 e 325; Código de Processo Penal, arts.
563 e 566; Código de Processo Civil, arts. 277, 288 e 489, §1º, VI.

Num. 44856682 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte rejeitou a preliminar, e, no mérito, por unanimidade, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Diogo Vinícius Barbosa de Freitas em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que o
condenou à pena de 4 meses e 6 dias de detenção (substituída por prestação pecuniária)
e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática do delito de difamação eleitoral, previsto no
art. 325 do Código Eleitoral.
Em razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) a sentença foi proferida
sem que o apelante tivesse apresentado alegações finais; b) ocorreu violação direta ao
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e aos arts. 403, §3º, e 564, inciso III, “e”, do
Código de Processo Penal, aplicáveis ao processo eleitoral por força do art. 364 do
Código Eleitoral; c) o colendo Superior Tribunal de Justiça é categórico ao afirmar que a
não apresentação de alegações finais implica ausência de defesa técnica e nulidade
absoluta do processo; d) a situação atrai a incidência da súmula 523 do Supremo Tribunal
Federal; e) a informação de que a defesa teria apresentado alegações finais ao ID
129425239 não corresponde à realidade dos autos, uma vez que a petição ali juntada se
restringiu ao atendimento da determinação judicial de anexar documentos
complementares; f) o Juízo a quo não conferiu ao acusado a oportunidade de constituir
novo patrono ou, de forma supletiva, ser nomeado defensor dativo para apresentar as
alegações finais, providência indispensável à regularidade e à validade do procedimento.
Ao final, pugnou pela nulidade da sentença condenatória, reconhecendo-se a
prejudicialidade do exame do mérito recursal, com com retorno dos autos ao juízo de
origem e devolução do prazo processual à defesa (ID 44783317).
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, com atuação em primeiro grau de
jurisdição, aduziu que: a) o equívoco na nominação do recurso não obsta seu
conhecimento, aplicando-se a fungibilidade recursal; b) a petição ID 129425239, embora
protocolizada antes da intimação específica para tanto, cumpriu a finalidade essencial das
alegações finais, de apresentar as conclusões da defesa após a instrução probatória; c) a
ausência formal de alegações finais configura no máximo nulidade relativa, nos termos da
súmula 523 do excelso Supremo Tribunal Federal; d) deve incidir o princípio da
instrumentalidade das formas, pois não se demonstrou qual prejuízo concreto o apelante
sofreu; e) o substabelecimento de poderes, sem reservas, ocorrido após a prolação da
sentença e concomitantemente à interposição do recurso, não reabre prazos nem permite
a rediscussão da inércia anterior. Argumentou que, se superada a preliminar, a sentença

Num. 44856682 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
proferida não merece qualquer reparo, pois a materialidade e a autoria foram sobejamente
comprovadas. Ao final, pugnou pelo recebimento do recurso como recurso eleitoral
inominado, pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento, com manutenção integral da
sentença condenatória (ID 44783322).
O Assistente de Acusação, também em contrarrazões, manifestou-se, em resumo,
alegando que: a) é possível o recebimento do recurso, com aplicação do princípio da
fungibilidade; b) não houve ausência de defesa técnica, mas mera irregularidade formal,
sem prejuízo concreto demonstrado; c) no mérito, a sentença foi precisa, coerente e
lastreada em provas robustas. Propugnou, ao fim, a rejeição da preliminar de nulidade e o
desprovimento do recurso, para manutenção integral da sentença proferida (ID
44783327).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da respeitável sentença, em
síntese, pelos seguintes argumentos: a) a petição ID 44783290 enfrentou as declarações
prestadas em juízo e reiterou o pedido de absolvição; b) a intimação para memoriais, com
referência ao prazo de alegações finais defensivas, foi regularmente expedida em nome
da advogada constituída, que permaneceu inerte; c) não procede a premissa fática de que
não houve alegações finais; d) aplica-se a parte final da súmula 523 do excelso Supremo
Tribunal Federal, de que a deficiência de defesa só anulará o processo se houve prova de
prejuízo para o réu; e) segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
intimação para alegações finais só gera nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à parte;
f) a simples existência de condenação não é bastante para evidenciar prejuízo apto a
macular o processo; g) a jurisprudência do TRE/PR é no sentido de que a atuação
contínua, efetiva e estratégica da defesa durante todo o processo afasta a nulidade
suscitada; h) não se apontou de forma concreta qual tese nova ou prova específica
deixaram de ser produzidas; i) a própria cronologia dos atos demonstra o caráter
meramente oportunista da alegação de nulidade; j) aplica-se a lógica da nulidade de
algibeira. Pugnou, então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso criminal
interposto (ID 44799533).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Nos termos do art. 362 do Código Eleitoral, em face da decisão final condenatória cabe
recurso criminal eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias.
No âmbito eleitoral, a interposição de recurso contra sentença penal, condenatória ou

Num. 44856682 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
absolutória, deve ser de plano acompanhada das razões recursais, de maneira que, pelo
princípio da especialidade, é inaplicável a cisão prevista no Código de Processo Penal
(arts. 593 e 600), de inicial irresignação recursal por termo nos autos, para a posterior
juntada de fundamentos apenas no juízo ad quem.
É o que dispõe o art. 266 do Código Eleitoral:

Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente
fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de
novos documentos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte Regional, exemplificada
pelos julgados abaixo colacionados:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA DE ELEITOR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente denúncia, condenando o réu pela prática de inscrição fraudulenta como
eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), com pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão
em regime inicial fechado e 10 dias-multa.
2. A defesa interpôs recurso sem apresentar as razões recursais no momento oportuno,
limitando-se a requerer a remessa dos autos a este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação das
razões recursais no momento da interposição do recurso criminal eleitoral impede o
conhecimento do recurso, em face do art. 266 do Código Eleitoral; (ii) em caso de
superação da preliminar, se as provas dos autos são suficientes para manter a
condenação do réu pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de recurso criminal eleitoral deve ser acompanhada das razões
recursais, conforme art. 266 do Código Eleitoral, não se aplicando o art. 600 do Código
de Processo Penal, sendo aquela lei especial e esta lei geral, ensejando no brocardo:
"lex specialis derrogat lex generalis".
5. A ausência de razões recursais no momento da interposição do recurso impede o seu
conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
6. Todavia, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e

Num. 44856682 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
considerando que o recurso foi admitido pelo juízo a quo, analisou-se o mérito.
7. A materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta restaram comprovadas
nos autos, especialmente pela confissão do réu em juízo.
6. A pena aplicada foi adequada e proporcional, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência do réu, justificando o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação das razões recursais é requisito essencial para o
conhecimento do recurso criminal eleitoral, conforme art. 266 do Código Eleitoral. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta, mantém-se a
condenação, quando a pena aplicada for proporcional e adequada às circunstâncias do
caso.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 266; CE, art. 289; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art.
59; CP, art. 44, II e III; CP, art. 77, II e III; CPP, art. 600; CF/88, art. 5º, LIV; CF/88, art. 5º,
LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128873 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª
Turma, j. 18/04/2017; TSE, AI 72652, rel. Ministro Luis Roberto Barroso, DJE de
13/12/2018; TRE-PR, RCE nº060014489, Acórdão, Rel(a). Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº000005108, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 30/07/2025).

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA DE ELEITOR. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente denúncia, condenando o réu pela prática de inscrição fraudulenta como
eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), com pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão
em regime inicial fechado e 10 dias-multa.
2. A defesa interpôs recurso sem apresentar as razões recursais no momento oportuno,
limitando-se a requerer a remessa dos autos a este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação das
razões recursais no momento da interposição do recurso criminal eleitoral impede o
conhecimento do recurso, em face do art. 266 do Código Eleitoral; (ii) em caso de
superação da preliminar, se as provas dos autos são suficientes para manter a
condenação do réu pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44856682 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
4. A apresentação de recurso criminal eleitoral deve ser acompanhada das razões
recursais, conforme art. 266 do Código Eleitoral, não se aplicando o art. 600 do Código
de Processo Penal, sendo aquela lei especial e esta lei geral, ensejando no brocardo:
"lex specialis derrogat lex generalis".
5. A ausência de razões recursais no momento da interposição do recurso impede o seu
conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
6. Todavia, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e
considerando que o recurso foi admitido pelo juízo a quo, analisou-se o mérito.
7. A materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta restaram comprovadas
nos autos, especialmente pela confissão do réu em juízo.
8. A pena aplicada foi adequada e proporcional, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a reincidência do réu, justificando o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação das razões recursais é requisito essencial para o
conhecimento do recurso criminal eleitoral, conforme art. 266 do Código Eleitoral. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta, mantém-se a
condenação, quando a pena aplicada for proporcional e adequada às circunstâncias do
caso.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 266; CE, art. 289; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art.
59; CP, art. 44, II e III; CP, art. 77, II e III; CPP, art. 600; CF/88, art. 5º, LIV; CF/88, art. 5º,
LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128873 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 1ª
Turma, j. 18/04/2017; TSE, AI 72652, rel. Ministro Luis Roberto Barroso, DJE de
13/12/2018; TRE-PR, RCE nº060014489, Acórdão, Rel(a). Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/03/2024.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005108, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 30/07/2025).

No caso dos autos, a parte sucumbente interpôs recurso que nominou de “apelação
criminal”, em prazo inferior ao de 10 (dez) dias e em petição devidamente fundamentada
(ID 44783317).
Foram atendidos, portanto, os requisitos dispostos nos já citados arts. 266 e 362 do
Código Eleitoral.
Em respeito ao princípio da fungibilidade, previsto no art. 579 do Código de Processo
Penal, aplicável à seara eleitoral subsidiariamente (conforme o art. 364 do Código
Eleitoral), o nome atribuído à peça de irresignação não é apto a desvirtuar materialmente
os requisitos de admissibilidade observados.

Num. 44856682 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
Dessa forma, porque presentes os pressupostos processuais, conhece-se do recurso
interposto, recebido como recurso criminal eleitoral.

II.II. DA MATÉRIA IMPUGNADA
O réu foi denunciado e condenado pelo crime previsto no art. 325 do Código Eleitoral,
pelos seguintes fatos (ID 44783124):

"No dia 28 de setembro de 2024, em horário e local não devidamente especificado, neste
Município e Foro Regional de Pinhais/PR, o denunciado DIOGO VINÍCIUS BARBOSA
DE FREITAS, na condição de candidato ao cargo de vereador e durante sua campanha
eleitoral, agindo com vontade livre e consciente para a prática delitiva, visando a fins de
propaganda, utilizou-se de seu perfil na rede social Instagram (@diogobarbosabr) para
veicular vídeo no qual difamou a vítima Andrea Franceschini, Secretária de Educação do
Município de Pinhais, imputandolhe fatos ofensivos à sua reputação. Para tanto, o
denunciado propagou que, na rede de ensino sob gestão da vítima, os professores
estavam estimulando as alunas das escolas públicas do município a praticar atos
libidinosos, como ‘lamber camisinha e chupar a banana com camisinha’ e também
‘ensinando as meninas a prática de sexo oral’, e atribuiu tais condutas à filiação partidária
da vítima Andrea Franceschini, pois afirmou: ‘Mas o que esperar se a Secretária de
Educação de Pinhais é do PT?’ (tudo conforme o vídeo juntado no ID 128792606 e a
informação juntada no ID 129001028, p. 12/14)”

A propósito do crime de difamação eleitoral, o art. 325 do Código Eleitoral estabelece:

Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.

Finda a instrução processual, o réu foi condenado à pena de 4 meses e 6 dias de
detenção (substituída por prestação pecuniária) e ao pagamento de 7 dias-multa (ID
44783303).
Em virtude da sucumbência, interpôs-se este recurso criminal, com fundamento único: a
configuração de nulidade absoluta do processo, em virtude da não apresentação de
alegações finais. Pela vertente recursal, evidenciou-se, assim, a ausência de defesa
técnica ao réu.
Sob o aspecto objetivo da marcha processual, o recorrente refuta que a juntada da
petição ID 44783290 (ID 129425239 no primeiro grau de jurisdição) tenha caracterizado o

Num. 44856682 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
exercício de alegações finais. A seu ver, tratou-se de mera inserção de documentos
complementares aos autos, em atendimento à intimação feita em audiência, e não da
apresentação de memoriais finais.
Diante da suscitada ausência de alegações finais, o recorrente aventou o dever do juízo
de primeiro grau, não atendido ao seu dizer, de oportunizar a constituição de novo
defensor ao réu ou de que lhe fosse nomeado advogado dativo para a fase processual.
Nos termos expressos na peça recursal (fl. 05 do ID 44783316):

o Juízo a quo, ao proferir sentença condenatória, deixou de adotar providências
essenciais à preservação da ampla defesa, uma vez que não conferiu ao acusado a
oportunidade de constituir novo patrono ou, de forma supletiva, de ter defensor dativo
nomeado para apresentar as alegações finais, providência esta indispensável à
regularidade e validade do procedimento.

Com essas considerações, o recorrente propugna a necessidade de reconhecimento da
nulidade absoluta do feito, desde o momento em que a defesa deixou de se manifestar,
em razão da afirmada presunção de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do excelso
Supremo Tribunal Federal.
Observa-se, portanto, que, cuidando-se de recurso de natureza voluntária, a matéria
impugnada restringiu-se à alegação da existência de vício de nulidade absoluta, a
delimitar processualmente o objeto de reapreciação e de nova decisão substitutiva a
cargo deste juízo ad quem.
Respeita-se, assim, a regra da inércia da jurisdição e o princípio devolutivo, assim
conceituados nas lições de Renato Brasileiro de Lima1:

O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria impugnada ao
órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o
esclarecimento da decisão impugnada. Na medida em que o recurso é voluntário,
condicionado, pois, à manifestação do inconformismo do sucumbente, cabe ao
recorrente delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação e de nova decisão pelo órgão
jurisdicional competente. De fato, é possível que a parte esteja satisfeita com parte do
julgado e não concorde com o restante. Daí a regra do tantum devolutum quantum
appelatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) pelo juízo ad quem
dependerá da impugnação (appelatum).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appelatum acaba por criar, no
juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa
como se fosse o órgão de primeiro grau. O poder de reexame da instância superior fica
restrito à parte da decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se, assim, a prestação
de atividade jurisdicional sem que tenha havido provocação das partes, em fiel
observância à regra da inércia da jurisdição (ne procedat judex ex officio). (destaquei)

Num. 44856682 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42

Neste caso concreto, o recorrente reduziu seu inconformismo em relação ao vício referido,
sobretudo porque requereu expressamente a nulidade da respeitável sentença recorrida,
para que, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, possa exercer defesa
técnica, com a apresentação de alegações finais. Somente após requer seja prolatada
nova decisão de mérito.
Portanto, bem circunscrita a matéria impugnada, cumpre então decidir acerca da efetiva
ocorrência da nulidade cogitada e das eventuais consequências advindas.
Sob o aspecto fático, a questão não chega a ser complexa.
Realizada a audiência de instrução, no dia 6-8-2025, a Excelentíssima Juíza Eleitoral
deferiu a juntada de provas documentais pela defesa (com prazo de 48 horas), bem como
concedeu posterior prazo de 5 dias para a apresentação de memoriais (pelo Ministério
Público Eleitoral, pela assistência de acusação e pela defesa, sucessivamente). A
intimação se deu no próprio ato (ID 44783277).
Na sequência, no prazo deferido de 48 horas, a defesa constituída fez juntar a petição ID
44783290, em que colacionou imagens relativas às imputações e argumentou
juridicamente pela improcedência da acusação.
No fluxo da marcha processual, foram posteriormente intimados o Ministério Público
Eleitoral, pelo sistema, e o réu, pelo DJE, para, em termos expressos, a apresentação de
memoriais (ID 44783293 e ID 44783299).
O Ministério Público Eleitoral e a assistência de acusação acudiram à intimação e fizeram
juntar ao feito suas alegações finais (ID 44783295 e ID 44783297).
Já a defesa, após a específica intimação da advogada constituída para a apresentação de
memoriais, manteve-se inerte (ID 44783302).
Neste cenário, o Cartório Eleitoral certificou o decurso do prazo da intimação específica
realizada (para a juntada de memoriais) e a juntada pela defesa de alegações no mov. ID
129425239, em conjunto com as provas documentais deferidas em audiência (ID
44783302).2
Proferida a sentença, intimados a defesa e o senhor Diogo Vinícius Barbosa de Freitas,
este pessoalmente, houve o substabelecimento da representação processual da anterior
defensora para o atual advogado do recorrente nos autos (ID 44783303, ID 44783307, ID
44783306 e ID 44783313).
A questão em discussão consiste, então, em definir se o documento ID 44783290
corresponde ou não ao exercício de alegações finais pela defesa, ainda que manejado
antes da manifestação derradeira do Ministério Público e da assistência de acusação, no
juízo de primeiro grau.

Num. 44856682 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
Como se disse, para os recorrentes, o documento mencionado não equivale a alegações
finais, apenas à juntada de documentos.
Restam, então, duas situações a decidir. A primeira, se o documento ID 44783290
constitui alegações finais, juntadas em ordem inversa ao procedimento ordinário eleitoral
(de que a defesa é a última a se pronunciar no feito). A segunda, se as ocorrências
delineadas importaram em prejuízo concreto à defesa.
Transcreve-se, abaixo, o conteúdo da petição ID 44783290 que no recurso se afirma
tratar apenas de juntada de documentos e não de alegações finais:

1. Em audiência, ao relatar o caso, a suposta vítima declara, de plano, que não sofreu
nenhum ataque pessoal pelo denunciado e que compreende que as denúncias efetuadas
foram direcionadas à figura da Secretária de Educação, na época cargo ocupado por si,
à Secretaria de Educação e à rede de ensino do Município, o que, por si só, já deve
acarretar na absolvição do denunciado, considerando o que dispõe o artigo 359-T, da Lei
n.º 14.197, que determina NÃO CONSTITUIR CRIME a manifestação crítica aos poderes
constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias
constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de
qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, caso do
denunciado, que usa as suas redes sociais com o fim de levar à conhecimento público e
até mesmo das autoridades as denúncias recebidas através da população. Art. 359-T.
Não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes
constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias
constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de
qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais.
2. Isso, sem prejuízo do que determina o parágrafo único do artigo 325, do Código Penal,
que trata do instituto da exceção da verdade que remete à prova das alegações das
denúncias efetuadas pelo denunciado que, in casu, deveriam, ao invés de desembocar
nesta ação à título de “fake News”, deveriam ser apuradas, pelo bem da comunidade
escolar e dos familiares preocupados com o conteúdo programático das escolas de seus
filhos, um direto absoluto na qualidade de pais e responsáveis dos menores. 3. E,
contrariamente ao que afirmou a denunciante, num processo de pura lógica e bom
senso, será que num universo de 43 escolas municipais e 2000 professores não poderia
ter havido uma prática desta natureza, mesmo que de maneira excepcional!? Claro que
sim, principalmente sabendo-se que o governo municipal está ligado à esquerda e afins e
este apoia e busca estruturar uma pauta alheia à educação “clássica”. 4. Neste sentido,
basta averiguarmos a CONAE, ConferênciaNacional deEducação, realizada em 2024,
que estabeleceu as diretrizes da educação pelos próximos 10 anos, onde palestrantes
diversos defenderam abertamente aberrações como “matemática queer” que suplantam
o ideal de ensino almejado por milhares de pais que desejam o ensino apenas das
matérias clássicas, onde dois mais dois continuarão sendo quatro, ao invés de uma
subversão qualquer que transcende o ensino das crianças nas suas primeiras idades
(Anexo)
5. Agora, mas o que isso tem a ver com a Secretária de Educação do Município de
Pinhais!? 6. Se pensarmos em alinhamento político desta com o Governo que aí está,
tudo, pois, mesmo que não seja filiada ao PT, é militante fervorosa, fazendo prova suas
postagens nas redes sociais, onde apoia abertamente pautas atreladas aquela vertente
ideológica.

Num. 44856682 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
7. Por fim, também mentiu em Juízo quando alegou que não foi distribuída nas escolas
“cartilha” ideológica durante a sua gestão, pois não só foi distribuída nas escolas, o que
gerou a denúncia recebida pelo denunciado, como também mereceu, da Secretaria,
apoio, conforme se averigua de matérias veiculadas à época.
8. Desta feita, não há que se falar em difamação por qualquer fala que possa ser
entendida como crítica, principalmente quando consideramos que esta está atrelada aos
fatos reais, públicos e notórios, reiterando-se o pedido de absolvição do acusado pela
evidente atipicidade da conduta, como também por estar dentro de legítimo direito de
manifestação/crítica/denúncia nas suas redes sociais.

Além da fundamentação, a defesa colacionou imagens para dar azo às suas alegações
(ID 44783290).
O conteúdo da petição referida, acima transcrito, não deixa dúvidas: houve evidente
exercício argumentativo de defesa, de nítido cunho meritório, e não apenas a juntada de
documentos.
O arrazoado exposto cuida-se de processo linguístico e racional de defesa técnica,
voltado ao convencimento do julgador. Argumentou-se acerca da conduta do réu, da
tipicidade, do comportamento da vítima e da legislação aplicável segundo o vértice
defensivo.
O arremate do texto em comento, como se vê abaixo, é próprio de alegações finais:

Desta feita, não há que se falar em difamação por qualquer fala que possa ser entendida
como crítica, principalmente quando consideramos que esta está atrelada aos fatos reais,
públicos e notórios, reiterando-se o pedido de absolvição do acusado pela evidente
atipicidade da conduta, como também por estar dentro de legítimo direito de
manifestação/crítica/denúncia nas suas redes sociais. (destaquei)

A suplantar o argumento recursal de que a petição ID 44783290 se restringiu à juntada
documentos, vide que, além das ponderações jurídicas transcritas, houve expressa
reiteração do pedido de absolvição do acusado, por atipicidade da conduta e por exercício
legal do direito de manifestação.
Esclarecida a opção da defesa em lançar alegações finais antes do Ministério Público
Eleitoral e da assistência de acusação, tanto que se manteve inerte mesmo quando
novamente intimada, cumpre definir juridicamente quais as consequências da inversão na
ordem de apresentação, em perene respeito ao direitos fundamentais do réu (ID
44783299, ID 44783300 e ID 44783301).
De plano, em atenção ao art. 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil3 consigna-
se não incidir ao caso concreto a Súmula nº 523 do excelso Supremo Tribunal Federal,

Num. 44856682 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
com a seguinte redação:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Como à evidência se demonstrou, não houve falta de defesa, pois o conteúdo material da
petição ID 44783290 é de alegações finais, por meio da qual se refutaram as teses
acusatórias e se requereu a absolvição do réu, para a influente construção do
convencimento do julgador.
A opção por fazer juntar alegações finais logo após a audiência foi estritamente da defesa
constituída, que, reitere-se, foi novamente provocada a poder atuar em última palavra,
mas, ao que se revelou, tomou-se por satisfeita com as ponderações defensivas já
externadas nos autos até aquele momento.
Não houve, portanto, inversão indevida de rito processual a cargo do juízo recorrido.
Além disso, durante todo o curso do processo o réu esteve tecnicamente representado,
com atuação ativa da defesa em todas as fases do procedimento.
Dessa maneira, o quadro fático dos atos processuais não denota que o réu submeteu-se
à respeitável sentença indefeso. Houve alegações finais, que, ao modo efetivado nos
autos, pode, no máximo, revelar apenas deficiência na estratégia defensiva, não falta de
defesa, como apregoa o recorrente.
A suscitação de nulidade, outrossim, só ocorreu após a prolação da sentença, mesmo
com a regular intimação da defesa em todas as fases do procedimento.
Por distinção, registra-se tampouco ser aplicável o precedente vinculante que considera
nulidade absoluta o não atendimento aos requerimentos defensivos, para que o réu possa
se manifestar após o decurso do prazo do corréu delator. Não houve nos autos o
exercício da colaboração premiada.
Em se tratando, então, de inversão na ordem de apresentação de alegações finais, só se
declarará a invalidade processual se comprovado prejuízo concreto à defesa, em atenção
ao princípio de origem francesa pas de nullité sans grief (nacionalmente chamado de
princípio do prejuízo).
É o que decorre do disposto no art. 219 do Código Eleitoral, abaixo transcrito:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que
ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

Num. 44856682 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42

Da mesma forma, são as disposições do Código de Processo Penal:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Para a comprovação de prejuízo concreto, compete ao recorrente demonstrar a exata
repercussão da dita nulidade na conclusão judicial em desfavor do réu. A inversão na
ordem das alegações finais, conforme à pretensão recursal, por si só, não faz presumir
prejuízo à defesa.
A exigência de prova concreta de prejuízo para a decretação de nulidade deu origem à
tese nº 69 da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo
suportado pela parte, em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563
do Código de Processo Penal.

Neste caso concreto, não obstante o recorrente haver se prendido exclusivamente à tese
de nulidade absoluta por falta de alegações finais (já refutada), a amplitude vertical do
efeito devolutivo e o dever de preservação dos direitos fundamentais exigem verificar se o
réu fora submetido a eventual ilegalidade, de modo a ensejar a atuação de ofício deste
juízo ad quem.
Nesse objetivo, da análise detida da respeitável sentença recorrida, conclui-se com
segurança: a juntada de alegações finais pela defesa constituída antes dos atos parelhos
do Ministério Público e da assistência de acusação não trouxe qualquer prejuízo concreto
ao réu.
Na respeitável sentença recorrida, a conclusão condenatória decorreu do contido na
denúncia e das provas produzidas no processo, sem a utilização de qualquer razão de
convencimento sobre a qual a defesa não tenha exercido prévio e influente contraditório.
Em outros dizeres, não houve inovações fáticas ou argumentativas nas alegações da
acusação, tomadas como fundamentos na respeitável sentença, sem oportunização de
fala à defesa. Tudo o que consta da decisão recorrida foi objeto de legítima defesa nos
autos.

Num. 44856682 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
Não observadas ilegalidades ou prejuízo ao réu, a inversão na ordem de alegações finais
não acarreta a nulidade pretendida, de modo que deve ser preservada a respeitável
sentença recorrida.
É esse o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, conforme as
jurisprudências a seguir citadas:

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO NA
ORDEM
DE
APRESENTAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA.
PERDA DE OBJETO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES QUE DISCUTEM OS
MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL.
1. Na hipótese, consoante o princípio pas de nullité sans grief, não se verifica nulidade na
inversão na ordem de apresentação das alegações finais, eis que a defesa dos réus foi
devidamente exercida.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Criminal Eleitoral 060002242/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 31/07/2024,
Publicado no(a) DJE 151, data 05/08/2024).

TRE/PR. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO ART. 354 CÓDIGO ELEITORAL.
PROVA
TESTEMUNHAL.
IMPEDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITA.
PRECLUSÃO.TESTEMUNHO
NÃO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
PRESENTES
AS
ELEMENTARES DO TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRARIEDADE A TEXTO
EXPRESSO EM LEI OU EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSENTE AS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. MERA INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA, JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REVISÃO IMPROCEDENTE
1. Admite–se revisão criminal nos casos de decisão expressamente contrária ao texto
legal, conforme disposição do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Não ocorrendo a contradita da testemunha no momento oportuno opera–se a
preclusão, que no caso, afasta a pretendida nulidade por cerceamento de defesa.
3. Para autorizar a revisão criminal, se faz necessário que a prova tida como nula seja
elemento fundamental da decisão condenatória, sem a qual a conclusão seria diversa, o
que não se verificou na hipótese.
4. Não se reconhece a nulidade decorrente da inversão na ordem de apresentação das
alegações finais quando não comprovado o efetivo prejuízo à parte. Aplicação do
princípio pas de nulité sans grief.
5. Para que a decisão condenatória se caracterize como contrária a texto expresso de lei,

Num. 44856682 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
é preciso que tenha negado a existência ou sido proferida em total desacordo com o que
a lei estabelece. Precedentes jurisprudenciais
6. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como nova apelação, voltada ao reexame
dos fatos e provas, sem demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.
7. Revisão Criminal improcedente.
TRE/PR. RevCrim nº 060013859 Acórdão nº 62265 IPIRANGA - PR. Relator(a): Des.
Fernando Wolff Bodziak. Julgamento: 14/08/2023 Publicação: 17/08/2023

Destaca-se, ainda, que não houve inversão do rito processual a cargo do juízo de primeiro
grau, pois a antecipação da juntada de alegações finais antes das derradeiras
manifestações da acusação foi opção exclusiva da defesa constituída.
Nessa linha, incide o princípio do venire contra factum proprium, corolário da boa-fé
objetiva, que veda à parte adotar comportamento contraditório, consistente em beneficiar-
se de situação por ela mesma criada.
Por oportuno, apesar da inexistência de insurgência recursal específica, registra-se não
haver razões para modificação da respeitável sentença recorrida também no atinente à
pena aplicada, que fora fixada em respeito aos limites legais, com substituição da pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária.
Pelas razões expendidas, não há motivos para a declaração de nulidades, de maneira
que a respeitável sentença recorrida deve ser mantida por seus integrais termos.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a sentença condenatória.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

1 Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal - Volume único. 13. ed. re., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p.
1643.
2 Em segundo grau de jurisdição, o ID 129425239 corresponde ao atual ID 44783290.
3 Art. 489 (...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no

Num. 44856682 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
caso em julgamento ou a superação do entendimento.

VOTO VENCIDO
1. Conforme relatado, trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Diogo Vinícius Barbosa
de Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR, nos autos
da Ação Penal Eleitoral nº 0600683-16.2024.6.16.0188.
2. O e. relator, Des. Osvaldo Canela Junior, negou provimento ao Recurso mantendo a
condenação original por considerar que não restou demonstrado o prejuízo concreto à defesa e
que a inversão na ordem das manifestações foi uma estratégia da própria defesa.
Conforme se extrai do fluxo processual demonstrado, após a audiência de instrução, foi deferido
prazo de 48 horas para a juntada de provas documentais pela defesa e, sucessivamente, prazo
de 5 dias para a apresentação de memoriais pelas partes. Dentro do prazo de 48 horas, a defesa
apresentou a petição ID 44783290 (antigo ID 129425239), colacionando imagens e tecendo
argumentações.
Na sequência, o Ministério Público Eleitoral e o Assistente de Acusação apresentaram suas
alegações finais. Após isso, a advogada constituída pelo réu foi especificamente intimada
para apresentar os memoriais, mas manteve-se inerte, o que ensejou a certificação do
decurso do prazo pelo Cartório Eleitoral.
O eminente Relator considerou que a petição apresentada anteriormente (ID 44783290) já
configurava o exercício das alegações finais, tratando-se de mera inversão da ordem processual
por opção da defesa, sem prejuízo.
3. Entretanto, com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator quanto à ausência de prejuízo ao
réu, consubstanciada pela presunção de que a não apresentação das alegações finais representa
mera estratégia de defesa.
Por conseguinte, aponto algumas reflexões que me levaram a tomar essa decisão.
4. A controvérsia central reside em saber se a ausência de apresentação das alegações finais
pela defesa do réu, no momento processual adequado, constitui uma nulidade processual
absoluta capaz de invalidar a sentença condenatória proferida.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIV, assegura que "ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Este princípio fundamental garante que
todo processo judicial ou administrativo deve seguir um rito pré-estabelecido, com etapas e
garantias que assegurem a justiça da decisão final. Além disso, o inciso LV do mesmo artigo

Num. 44856682 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
garante "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Ao se referir ao dispositivo legal supracitado, o doutrinador Julio Fabbrini Mirabete (in Código de
Processo Penal Interpretado. São Paulo: Editora Atlas. 7a ed. pág. 1088) afirmou com muita
propriedade que:
“(...) é predominante na jurisprudência que a falta de alegações finais pelo acusado
é causa de nulidade. Afirma-se que o oferecimento de razões finais é termo
essencial do processo, já que a omissão causa o esvaziamento do princípio do
contraditório, deixando de se expor as pretensões da defesa. Além disso, o Código
sempre exige o oferecimento de defesa, referindo-se a esta nos arts. 262, 382, II,
564, III, c, etc. (Súmula 523 do STF). Assim, a falta de alegações finais, ainda que
notificado o defensor constituído para oferecê-las, implica nulidade absoluta. Ao juiz
cabe designar advogado para apresentar as alegações finais se o defensor do réu
se omite”.

O contraditório permite que cada parte do processo apresente seus argumentos e conteste os da
parte adversa, enquanto a ampla defesa assegura que o acusado tenha todas as oportunidades e
meios para se defender, inclusive por meio de defesa técnica conduzida por advogado.
Por conseguinte, as alegações finais constituem um momento crucial no processo penal, etapa
em que a defesa tem a última oportunidade de se manifestar sobre as provas colhidas durante a
instrução, consolidar seus argumentos, rebater as teses da acusação e postular pela absolvição
de seu cliente antes que o julgador profira a sentença. A sua importância é tamanha que a sua
ausência compromete a plenitude da defesa e o devido processo legal.
O Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral conforme o artigo
364 do Código Eleitoral, prevê a fase das alegações finais, seja oralmente em audiência ou por
meio de memoriais escritos, conforme o artigo 403, §3º. A ausência de tal oportunidade para a
defesa, quando devida, é expressamente tratada como causa de nulidade no artigo 564, inciso III,
alínea "e", do Código de Processo Penal.
No processo penal e eleitoral, o direito de a defesa falar por último, manifestando-se após as
alegações da acusação, é corolário intransigível dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
In casu, verifica-se que no id. 44783277 da ata de audiência assim restou consignado:
Encerradas as inquirições, a MMª Juíza Eleitoral deferiu a juntada de provas
documentais pela defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com
intimação do ato na própria audiência, bem como a posterior concessão do
prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de memoriais pelo Ministério
Público Eleitoral, assistência de acusação e defesa, sucessivamente.
É de se notar que, diferente do certificado pelo Cartório em certidão de id. 44783302, a petição

Num. 44856682 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
juntada com as provas documentais não se tratava de alegações finais, mas sim de mera
reiteração de argumentos para acompanhar as provas apresentadas.
Na sequência da marcha processual, foram intimados a parte autora, o Ministério Público e o réu
para apresentação de memoriais. Todavia, como a procuradora do réu se manteve silente, o
serventuário supôs, erroneamente, que a petição de id. 44783290 substituiria as alegações
finais, levando a magistrada a erro ao certificar nos autos que a petição alhures mencionada
substituiria as alegações finais.
No entanto, a petição apresentada antecipadamente objetivava precipuamente o atendimento à
determinação judicial de anexar documentos complementares. Ainda que contivesse argumentos
defensivos, tomá-la como alegações finais definitivas retira do réu a oportunidade de rebater os
argumentos específicos trazidos pelo Ministério Público e pelo Assistente de Acusação em seus
memoriais derradeiros. A distinção é crucial: a defesa deveria ser formalmente convocada para
um ato processual específico (alegações finais), e este ato não se concretizou.
A ausência das alegações finais pela defesa, em resposta a uma intimação específica do juízo,
não pode ser equiparada a uma mera deficiência da defesa, que exigiria a comprovação de
prejuízo para ser anulada. Pelo contrário, trata-se de uma verdadeira ausência de um ato
essencial, configurando um vício insanável que macula o devido processo legal.
Penso assim porque, frente à inércia da defesa técnica após a intimação específica para
apresentação de memoriais (ID 44783302), o Juízo a quo tinha o dever inafastável de intimar
o acusado para constituir novo patrono ou, de forma supletiva, nomear-lhe defensor dativo
para a prática do ato, providência indispensável à validade do procedimento. Ao proferir a
sentença condenatória sem adotar tal cautela, o Juízo sentenciante deixou o réu na condição de
indefeso na fase mais crítica do processo de conhecimento.
Diferentemente do que sustentam o Ministério Público e o Relator, não se trata de mera
deficiência defensiva ou irregularidade formal, mas de verdadeira ausência de defesa técnica, o
que atrai a incidência da primeira parte da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: "No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu".
A não realização desse ato fundamental impede o pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório, pois retira da parte a oportunidade derradeira de influenciar a decisão judicial com
seus argumentos finais após toda a produção probatória. Assim, o prejuízo é inerente à própria
supressão do ato processual. A decisão que se segue a tal omissão, sem que a defesa tenha tido
a chance de apresentar suas conclusões de forma completa e formal, padece de nulidade
absoluta.
Ainda que se exigisse a demonstração de prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief,
art. 563 do CPP e art. 219 do Código Eleitoral), este é inegável no caso em tela.
Com efeito, o recorrente sofreu condenação à pena de 4 meses e 6 dias de detenção e ao
pagamento de 7 dias-multa pela prática do delito de difamação eleitoral (art. 325 do Código
Eleitoral). O prejuízo reside exatamente na condenação criminal imposta sem que lhe tenha
sido garantido o direito de, por meio de defesa técnica efetiva e atualizada, contra

Num. 44856682 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
argumentar as teses finais da acusação antes da prolação da sentença.
No que diz respeito à ausência de alegações finais, o legislador previu que se trata de vício
insanável apto a ensejar a nulidade de todos os atos processuais posteriores. Nesse sentido, vale
destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
1.
MANDAMUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
GUARDAS
MUNICIPAIS
.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. FLAGRANTE FACULTATIVO. ART. 301 DO CPP . 3. AUSÊNCIA
DE PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. NORMA IMPONDO A PRODUÇÃO
. INEXISTÊNCIA. 4. ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. REITERAÇÃO DOS
MEMORIAS DA ACUSAÇÃO . PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. PEÇA ESSENCIAL. VÍCIO INSANÁVEL . 5.
AUSÊNCIA DE DEFESA. SÚMULA 523/STF. NULIDADE DO PROCESSO . 6.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1 . Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a
acompanhar a orientação do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há se falar em constrangimento
ilegal na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, haja vista se tratar
de flagrante facultativo, o qual pode ser realizado por qualquer do povo, nos termos
da primeira parte do art. 301 do CPP .
3. O ordenamento jurídico não impõe a produção de prova testemunhal no
processo penal, motivo pelo qual sua não produção não tem repercussão sobre a
legalidade da ação penal. Assim, "a ausência de prova testemunha presencial não
é causa de nulidade" (RHC 13.771/SP, Rel . Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
julgado em 16/10/2003, DJ 24/11/2003).
4. Ao se limitar a reiterar os memoriais da acusação, com pedido de condenação, a
defesa não apresentou alegações finais em benefício do paciente, o que, como é
de conhecimento, é causa de nulidade no processo penal. Com efeito, "as
alegações finais consubstanciam-se em termo essencial do processo penal, razão
pela qual, a sua ausência implica em vício insanável que requer a sua declaração
de nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório" ( HC 107 .317/ES, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora
Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 25/08/2008).
5. A ausência de alegações finais não revela mera deficiência, mas verdadeira
ausência de defesa, ensejando a nulidade do processo, nos termos do enunciado n.
523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, "a ausência de alegações
finais defensivas leva à nulidade do processo desde a fase em que deveriam ter

Num. 44856682 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
sido oferecidas" ( REsp 1512879/MA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 06/10/2016). 6 . Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a ação penal desde a fase das
alegações finais. (Grifo nosso)
(STJ - HC: 659188 SP 2021/0107163-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/05/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. DESENTRANHAMENTO
DAS ALEGAÇÕES FINAIS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE . JULGAMENTO
SUBSEQUENTE DA CAUSA. CONDENAÇÃO DO RÉU. INADMISSIBILIDADE.
AMPLA DEFESA . VERTENTE DA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO. NULIDADE
ABSOLUTA.ORDEM CONCEDIDA . 1. São nas alegações finais que se
concentram e se resumem as conclusões que representam a posição substantiva
de cada parte perante a imputação, consideradas à luz das provas, enquanto último
ato de colaboração na formação da sentença. Assim, inviável o julgamento sem a
devida consideração das razões finais defensivas.
2 . A falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta, uma vez que, em
homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa
técnica sobre a prova produzida. Caso o defensor de confiança do réu não
apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz nomear substituto, ainda que
provisoriamente ou só para o ato, tendo inteira aplicação do art. 265 do Código de
Processo Penal. (Grifo nosso)
3 . Ordem concedida para anular o processo desde a fase do art. 500 do Código de
Processo Penal (redação anterior), a fim de que sejam apresentadas as alegações
finais pela defesa.
(STJ - HC: 126301 SP 2009/0009321-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 31/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 08/06/2011)

Nessa esteira, a interpretação literal do Código de Processo Penal, conjugada com a
jurisprudência do STJ, revelam que, a falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta,
uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da
defesa técnica sobre a prova produzida.
A defesa técnica é uma decorrência direta e essencial da garantia da ampla defesa, conforme
estabelece o art. 261 do Código de Processo Penal, "nenhum acusado, ainda que ausente ou
foragido, será processado ou julgado sem defensor".

Num. 44856682 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
Neste sentido, é inconcebível prescindir da defesa efetiva, a qual exige a observância de todos os
ônus legais pertinentes à estratégia defensiva adotada. Consequentemente, a ausência de
alegações finais acarreta nulidade absoluta, pois o devido processo legal impõe o
pronunciamento da defesa técnica sobre as provas produzidas.
Caso o defensor de confiança do réu não apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz
nomear substituto, ainda que provisoriamente ou só para o ato, tendo inteira aplicação do art. 265
do Código de Processo Penal que proíbe o defensor (advogado ou defensor público) de
abandonar o processo sem justo motivo e comunicação prévia ao juiz.
Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AÇÃO PENAL. Processo. Defesa. Alegações finais. Não apresentação pelo patrono
constituído. Intimação prévia regular. Nomeação de defensor dativo ou público para
suprir a falta. Medida não providenciada pelo juízo. Julgamento subseqüente da
causa. Condenação do réu. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa
caracterizado. Violação do devido processo legal. Nulidade processual absoluta.
Pronúncia. HC concedido, em parte, para esse fim. Precedentes. Interpretação dos
arts. 5º, LIV e LV, da CF, e 261, 499, 500 e 564 do CPP. Padece de nulidade
absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constituído
do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir
sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a
falta.
(STF. HC 92.680-1/SP. Relator Min. Nome. Julgado em 11.03.2008).

HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVOGADO
CONSTITUÍDO: FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS
DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DO PACIENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO.
PREJUÍZO. NULIDADE DO PROCESSO-CRIME A PARTIR DAS ALEGAÇÕES
FINAIS.
1. As alegações finais defensivas constituem peça essencial do processo-crime. A
falta de nomeação de Defensor Dativo para a respectiva apresentação acarretou
evidente prejuízo ao acusado, ainda que absolvido em Primeiro Grau. Prejuízo que
se constata, de plano, dado que o réu acabou condenado à pena de 03 (três) anos
de reclusão, ante o provimento da apelação ministerial pública perante o Tribunal
de Justiça da Paraíba.
2. A simples apresentação de contra-razões ao recurso de apelação acusatório não
tem a força de substituir, à altura, a relevante fase procedimental das alegações
finais defensivas. Precedente específico: HC 73.227, da relatoria do ministro Nome.
3. Habeas corpus concedido, com a expedição de alvará de soltura do paciente, se

Num. 44856682 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42
por outro motivo não tiver que permanecer preso.
(STF. HC 94.168-1/PB. Relator Min. Nome. Julgado em 05.08.2008).

Com efeito, as alegações finais, de fato, representam uma peça crucial no processo, pois é nelas
que a defesa do réu se materializa concretamente. Após a análise de todo o conjunto probatório,
a defesa expõe os argumentos de sua pretensão. Por isso, a ausência dessa peça deve ser
sempre sanada, sendo obrigatória a nomeação de defensor dativo para apresentá-las, sob pena
de nulidade absoluta, por evidente violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
Assim, é de se reconhecer a nulidade absoluta do processo a partir da sentença para que seja
assegurada ao réu a oportunidade de apresentar suas alegações finais, por intermédio de
defensor constituído ou dativo, e somente após, seja proferida nova decisão de mérito.
5. Nesses termos, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator para votar pelo provimento do
Recurso Criminal Eleitoral, para o fim de reconhecer a nulidade absoluta da sentença
condenatória, em razão da ausência das alegações finais defensivas, o que configura flagrante
violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos arts. 403, §3º, e 564,
inciso III, “e”, do Código de Processo Penal.
Por conseguinte, voto pela anulação da respeitável sentença condenatória, reconhecendo-se
a prejudicialidade do exame do mérito recursal, de forma que os autos devem retornar ao Juízo
da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais para que seja devolvido o prazo processual, oportunizando-se
ao réu a constituição de novo patrono ou a nomeação de defensor dativo para a escorreita
apresentação de suas alegações finais.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL(14209) Nº 0600683-16.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRIDO: DIOGO VINICIUS
BARBOSA DE FREITAS - Advogado do RECORRIDO: BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO -
PR107023 - RECORRIDA: ANDREA FRANCESCHINI- Advogado da RECORRIDA: JOCILENE
QUEIROZ MEYER - PR90202 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ

Num. 44856682 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917222205400000043792865
Número do documento: 26030917222205400000043792865
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:05:42

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte rejeitou a preliminar, e, no mérito, por unanimidade, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do relator. Declaração de voto do Des. Eleitoral Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026